Tribunal: TJES
Processo: 0000109-84.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000109-84.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA VIEIRA VEREZA e outros (5)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PASTEUR e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. NULIDADE DE DELIBERAÇÃO. QUÓRUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. A pretensão dos autores foi atingida pela decadência, conforme disposto no art. 179 do Código Civil, uma vez que a ação foi proposta após o transcurso de dois anos da assembleia condominial.

II. Incumbe ao magistrado sopesar, caso a caso, a fim de mensurar o serviço prestado pelo advogado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tendo corretamente agido o julgador primevo ao estabelecer, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, o percentual de dez por cento sobre o valor da causa, tanto pela adequação da base de cálculo quanto pela razoabilidade e proporcionalidade do percentual fixado.

III. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000109-84.2020.8.08.0011

APELANTE/APELADO ADESIVO: ROBERTA VIEIRA VEREZA, RAQUEL VIEIRA VEREZA FONTOURA, DIEGO FONTOURA SILVA, RAFAELA VIEIRA VEREZA MANTUAN, DIEGO MANTUAN BARBOSA

APELADO/APELANTE ADESIVO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PASTEUR

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos em razão da sentença (fls. 162/164) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Pedido de Lucros Cessantes e Indenização, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais (fls. 167/173), os autores/apelantes requereram a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Alegaram, em síntese, que a Assembleia realizada em 04/02/2014, que aprovou o fechamento da portaria superior (fls. 44/48), não observou a Convenção, em especial o artigo 11, parágrafo único e suas alíneas.

Relataram que de acordo com a lista de presença (fls. 47/48), o Condomínio possuiria 54 (cinquenta e quatro) unidades, sendo que dois terços (2/3) corresponderiam a 36 (trinta e seis) unidades, no entanto, ao contar as assinaturas dos presentes na Assembleia que aprovou o fechamento da portaria superior, verificou-se apenas 30 (trinta) unidades representadas, o que não atenderia ao quórum qualificado exigido pelo artigo 11 da Convenção, que impõe a presença de dois terços das unidades.

Sustentaram também que os fatos ocorridos estão em desacordo com a Convenção do Condomínio, sendo, portanto, absolutamente nulos, argumentando que tais atos não produziriam efeitos jurídicos e não se convalidariam com o decurso do tempo, o que permitiria que a nulidade fosse declarada a qualquer momento, independentemente de prazos prescricionais ou decadenciais.

Por sua vez, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PASTEUR, em suas razões de apelação adesiva (fls. 178/179), requereu a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento).

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à sua análise em conjunto.

Compulsando-se os autos, verifico que a controvérsia da demanda cinge-se à pretensão autoral de ressarcimento por prejuízos que os autores alegam ter sofrido em virtude do fechamento da portaria superior (fls. 44/48) do condomínio, decisão essa tomada em assembleia realizada em 04/02/2014, que teria sido eivada de nulidade por inobservância da Convenção Condominial, que exige para tanto quórum mínimo de dois terços das unidades (artigo 11).

Inicialmente, conforme bem registrado pelo magistrado sentenciante, e no mesmo sentido me posiciono, as deliberações da Assembleia Condominial só poderiam ser anuladas no prazo de dois anos, contado a partir da data do ato, conforme disposto no artigo 179 do Código Civil.

Neste sentido, cumpre destacar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em caso análogo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE ANULAR ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO.
PRAZO DECADENCIAL
. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL.

PRAZO BIENAL.
NÃO PROVIDO.

1.
Segundo o art. 179 do Código Civil de 2002, "quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”.

2. Especificamente em relação ao prazo para anular assembleia de condomínio, o Código Civil de 1916 não previa, ao contrário do CC/02 (artigo 179), prazo específico, o que levava a aplicação do prazo subsidiário de 20 anos, considerada a menção genérica a "ações pessoais" no artigo 177 do CC/16.

3. No caso, como as assembleias que se pretende anular remontam a 2013 e 2017, incide o CC/02, uma vez que se trata da legislação vigente ao tempo da realização do negócio jurídico. Além disso,
como a ação anulatória foi ajuizada apenas em 2020, quando já transcorrido prazo superior a 2 anos desde a última lesão, deve ser reconhecida a decadência, a teor do que previsto no artigo 179 do CC/02.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.197.885/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023, grifo nosso)

No caso em análise, considerando que a Assembleia ocorreu em 04/02/2014 e que a presente ação foi proposta em 08/01/2020, entendo que qualquer discussão atinente às decisões tomadas naquela Assembleia está atingida pela decadência.

Em que pese a parte apelante sustentar que a sentença recorrida deve ser reformada, com base no fato de que o pedido inicial funda-se na nulidade do ato da Assembleia em inobservância ao quórum de condôminos previsto em Convenção Condominial, tal alegação não se sustenta.

Isso porque, embora a nulidade absoluta não seja suscetível de confirmação e não se convalesça com o decurso do tempo, o caso em questão não envolve um vício de tal gravidade.

A nulidade absoluta, de fato, ocorre quando há infração a normas de ordem pública, ou seja, quando se atenta contra valores que transcendem o interesse particular e afetam o interesse coletivo.

Contudo, as normas da convenção condominial, do regimento interno e as deliberações adotadas em assembleia geral têm natureza obrigacional, sendo criadas dentro da esfera de autonomia privada dos condôminos e atendendo a interesses privados, sem abranger normas de tutela do interesse transindividual.

No tocante à apelação adesiva, também não entendo prosperar
,
pois
agiu corretamente o julgador primevo ao estabelecer, a título de
honorários advocatícios sucumbenciais
, o percentual de
dez por cento
sobre o valor da causa, tanto pela adequação da base de cálculo quanto pela razoabilidade e proporcionalidade do percentual fixado.

O art. 85 do CPC, que rege a temática, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o
grau de zelo do profissional
;

II - o
lugar de prestação do serviço
;

III - a
natureza e a importância da causa
;

IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Nesta seara, insta consignar o posicionamento da ínclita MINISTRA NANCY ANDRIGHI no REsp n. 1.877.883/SP acerca do tema:

(...)

Se é verdade que a verba honorária sucumbencial é a remuneração devida pelo vencido ao advogado do vencedor, não é menos verdade que essa remuneração deve ser correspondente ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono na causa, pois desvincular a remuneração pelo trabalho da atividade que fora efetivamente desenvolvida geraria, evidentemente, o enriquecimento sem causa.

Daí porque o legislador previu, no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC/15, critérios que devem nortear o julgador no momento da precificação do trabalho desenvolvido por aquele que receberá a remuneração
, seja em ações que envolvam apenas particulares, seja em ações que envolvam a Fazenda Pública: o seu grau de zelo, o local da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para a realização do trabalho.

(REsp n. 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022, grifo nosso)

Sobre os critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...]
A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação
" (1997, páginas 459, 462 e 469, grifo nosso).

Saliento que a atuação do advogado representante da parte demandada foi marcada por zelo, tendo protocolado petições em quatro ocasiões, além da petição inicial; a instrução processual se limitou majoritariamente à produção de provas documentais; a ação teve um tempo de tramitação de pouco mais de dois anos até a prolação da sentença, além disso a tese jurídica apresentada foi de baixa complexidade, não havendo razão para alterar o percentual fixado na origem - 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
interposto
s
e
NEGO PROVIMENTO
A

AMBOS
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

ES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.